Tribunal: TJSP
Processo: 1500364-59.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Agressão contra a ex-companheira – Negativa do acusado na polícia – Revelia decretada – Palavra da vítima e uma testemunha – Materialidade comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito – Prova segura – Pena e regime prisionais corretos – Recurso improvido, com determinação.